Tribunal: TJDFT
Processo: 0716031-37.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716031-37.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA EMBARGADO: MARIANNE SAYURI FIGUEIREDO HARAGUCHI, CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo Condomínio do Reserva Taguatinga (ID no 15204146, págs. 1-7) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos interpostos (ID no 14918345). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro